Tribunal: TJDFT
Processo: 0781011-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito Administrativo e constitucional. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. Desconto a título de pena de multa. Limite legal inobservado. Art. 200, LC 840/2011. Ato ilícito. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF objetivando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e o condenou à reparação por danos morais. Sustenta o recorrente que os descontos relativos à pena de multa foram legítimos e que ainda que tenha exorbitado desse poder, houve ressarcimento ao servidor da parte da sua remuneração indevidamente descontada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se resume em saber se é devida a reparação extrapatrimonial pelo desconto do valor da pena de multa em percentual superior ao que determina a legislação.
III. Razões de decidir
3. A hipótese dos autos se subsome ao regime jurídico da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. A LC 840/2011 ao estabelecer critérios e limites para o desconto do valor da pena de multa, levou em consideração o caráter alimentar do crédito, necessário à manutenção e subsistência do servidor e da sua família. Dispõe o § 3o, do art. 200, que “Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa, observado o seguinte: I – a multa é de cinquenta por cento do valor diário da remuneração ou subsídio, por dia de suspensão; II – o servidor fica obrigado a cumprir integralmente a jornada de trabalho a que está submetido”.
6. O contracheque de ID 73836228 revela que o desconto relativo à multa consumiu integralmente a remuneração do servidor, quando havia limite expressamente definido em lei para o caso. Acrescente-se que o DF não nega os descontos acima do limite, apenas defende a regularidade do ato ao argumento de ter havido o ressarcimento posterior, o que de fato aconteceu (ID 73836324, págs. 12/15), mas que não é suficiente para afastar o dano irremediável de ter ficado sem remuneração no determinado mês.
7. O art. 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção do salário na forma da lei, podendo constituir crime a sua retenção dolosa. Assim, a proteção do salário decorre da garantia à dignidade da pessoa e objetiva assegurar a subsistência e a manutenção do mínimo existencial.
8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. No caso, restou evidenciada a lesão aos atributos da dignidade do autor, que teve comprometida a praticamente integralidade do seu salário (restou pouco mais de 11 reais), retirando-lhe a capacidade de suprir as suas necessidades básicas, inclusive aquelas cujo pagamento ocorriam mediante desconto em folha de pagamento. O arbitramento da indenização realizado no juízo de origem foi adequado para o caso concreto, que foge aos casos comumente julgados por esse colegiado.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 6o; LC 840/2011, art. 200.
Jurisprudência relevante citada: n/a.